Tribunal: TJSP
Processo: 2172838-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Celso Alves de Rezende
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS.
1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde após a realização de laudo pericial contábil, sobreveio a decisão que fixou o valor da execução com base no mesmo.
2. Insurgência do agravante credor, sob alegação de ter incorrido em erro quando não considerou o valor atualizado do débito antes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS.
1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde após a realização de laudo pericial contábil, sobreveio a decisão que fixou o valor da execução com base no mesmo.
2. Insurgência do agravante credor, sob alegação de ter incorrido em erro quando não considerou o valor atualizado do débito antes da dedução do valor depositado.
3. Decisão agravada que não atentou para o contido nos esclarecimentos apresentados ao laudo pericial.
4. Agravo provido.